Tribunal: STJ
Processo: 0716218-90.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2119581 - DF(2024/0019397-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MARILIA TEBET AZEVEDO AREDES
ADVOGADO
: TIAGO AMARO DE SOUZA - DF063105
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. PASEP. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECLÍNIO DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO

SÚMULA
33/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto, com fundamento no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
contra acórdão proferido por Turma Cível de Tribunal de Justiça que, em
CF/1988,
agravo de instrumento, manteve decisão de declínio de competência, de ofício, da
Justiça do Distrito Federal para a Comarca de
em ação
Niterói/RJ,
ação revisional
de conta bancária, na qual é depositado o PASEP do beneficiário.
2. Ação originária ajuizada pelo consumidor, domiciliado em
em face de
Niterói/RJ,
instituição financeira com sede em
elegendo o foro do Distrito Federal
Brasília/DF,
com base no
III, “a”, do CPC.
art. 53,
3. O Tribunal de origem, interpretando de forma conjunta o
III, “b” e “d”, do
art. 53,
CPC, o
I, do CDC e o
§ 1o, do Código Civil, concluiu pela
art. 101,
art. 75,
inexistência de liame com o Distrito Federal, reputou aleatória a eleição do foro da
sede da instituição financeira e admitiu o declínio de ofício da competência, também
com fundamento em razões de política judiciária e na Nota Técnica n.o
do
8/2022
Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (CIJDF1).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: a) saber se o acórdão recorrido incorreu em
violação aos arts. 1.022, I, e 1.025 do CPC; b) definir a competência para
julgamento de ação revisional de conta bancária, na qual é depositado o PASEP do
beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistente violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, pois o Tribunal de origem
analisou de forma clara, coerente e fundamentada as teses relevantes, explicitando
os critérios legais de fixação da competência territorial.
6. Sendo a ação revisional ajuizada contra pessoa jurídica com sede no Distrito
Federal, a alínea “a” do
III, do CPC é plenamente aplicável ao caso concreto.
art. 53,
7. Conforme a
a incompetência relativa não pode ser declarada de
Súmula 33/STJ,
ofício.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA55951338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c09ac3a-4785-4df5-a6bf-7201a7780d37

8. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para reconhecer
a competência da Justiça do Distrito Federal e determinar o regular prosseguimento
do feito perante o juízo inicialmente eleito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55951338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 15:09:22
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6c09ac3a-4785-4df5-a6bf-7201a7780d37

RECURSO ESPECIAL No 2119581 - DF(2024/0019397-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: MARILIA TEBET AZEVEDO AREDES
ADVOGADO
: TIAGO AMARO DE SOUZA - DF063105
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. PASEP. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. DECLÍNIO DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO

SÚMULA
33/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto, com fundamento no
III, “a” e “c”, da
art. 105,
contra acórdão proferido por Turma Cível de Tribunal de Justiça que, em
CF/1988,
agravo de instrumento, manteve decisão de declínio de competência, de ofício, da
Justiça do Distrito Federal para a Comarca de
em ação
Niterói/RJ,
ação revisional
de conta bancária, na qual é depositado o PASEP do beneficiário.
2. Ação originária ajuizada pelo consumidor, domiciliado em
em face de
Niterói/RJ,
instituição financeira com sede em
elegendo o foro do Distrito Federal
Brasília/DF,
com base no
III, “a”, do CPC.
art. 53,
3. O Tribunal de origem, interpretando de forma conjunta o
III, “b” e “d”, do
art. 53,
CPC, o
I, do CDC e o
§ 1o, do Código Civil, concluiu pela
art. 101,
art. 75,
inexistência de liame com o Distrito Federal, reputou aleatória a eleição do foro da
sede da instituição financeira e admitiu o declínio de ofício da competência, também
com fundamento em razões de política judiciária e na Nota Técnica n.o
do
8/2022
Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (CIJDF1).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55139417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: b5548eb0-e38d-43af-9a76-adebf68cb8c4

4. Há duas questões em discussão: a) saber se o acórdão recorrido incorreu em
violação aos arts. 1.022, I, e 1.025 do CPC; b) definir a competência para
julgamento de ação revisional de conta bancária, na qual é depositado o PASEP do
beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexistente violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, pois o Tribunal de origem
analisou de forma clara, coerente e fundamentada as teses relevantes, explicitando
os critérios legais de fixação da competência territorial.
6. Sendo a ação revisional ajuizada contra pessoa jurídica com sede no Distrito
Federal, a alínea “a” do
III, do CPC é plenamente aplicável ao caso concreto.
art. 53,
7. Conforme a
a incompetência relativa não pode ser declarada de
Súmula 33/STJ,
ofício.
IV. DISPOSITIVO
8. Resultado do Julgamento: Recurso especial parcialmente provido para reconhecer
a competência da Justiça do Distrito Federal e determinar o regular prosseguimento
do feito perante o juízo inicialmente eleito.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARILIA TEBET AZEVEDO
AREDES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal,
contra o acórdão proferido pela 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, assim ementado (fls. 88-89):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS. DESFALQUE. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO
BANCÁRIO.
PRETENSÃO
DE
RESSARCIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMANDA PROPOSTA NO
FORO DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO.
DECLINAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA.
INTERESSE
PÚBLICO.
CABIMENTO.
1. É certo que, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor à
demanda de origem, o enunciado da Súmula 23 deste egrégio Tribunal de
Justiça está sujeita à aferição, pelo juiz, da razoabilidade e proporcionalidade
da escolha do foro.
2. De acordo com o artigo 53, inciso III, alíneas "b" e “d” do Código de
Processo Civil, é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal,
quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; onde a obrigação deve ser
satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento. 2.1. No que diz
Documento eletrônico VDA55139417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: b5548eb0-e38d-43af-9a76-adebf68cb8c4

respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código Civil, dispõe que, (t)
endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada
um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 2.2. Nos
termos do artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado
dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional,
impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o juízo, como todo o
Tribunal e a coletividade de jurisdicionados. 2.3. A escolha aleatória de foro
onera sobremodo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
uma vez que tem a aptidão de tornar morosa a prestação jurisdicional pelo
assoberbamento de ações a serem examinadas.
3. Consoante entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, o fato de
a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para
determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois o Banco do Brasil
possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do País,
havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na Justiça do Distrito
Federal.
4. Observado que o objeto da ação tem origem em conta individual, referente
à inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PASEP), aberta em outra unidade da federação, na qual há agência do Banco
do Brasil
tem-se por cabível o reconhecimento da incompetência da
S/A,
Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito relativa às obrigações
cuja satisfação deve ocorrer no próprio município onde foi celebrado o
negócio jurídico.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 163-201).
Nas razões do Recurso Especial (fls. 204-230), a recorrente sustenta que o
acórdão incorreu em contradição e obscuridade, não sanadas em embargos de declaração, em
afronta aos arts. 1.022, I, e 1.025 do CPC. Aponta contradição por ter o Tribunal afirmado
simultaneamente a existência de “escolha aleatória” e “sem critério razoável” do foro, sob o
argumento de ausência de vínculo das partes com o Distrito Federal, embora reconheça que se
trata do foro da sede do Banco do Brasil (art. 53, III, “a”, do CPC). Indica obscuridade quanto à
caracterização de abuso de direito na eleição do foro do DF, especialmente diante da existência
de numerosos precedentes favoráveis à tese autoral, inclusive de ao menos quatro Turmas do
próprio TJDFT, bem como quanto à identificação da suposta relação contratual apta a atrair a
incidência das alíneas “b” e “d” do
III, do CPC, em detrimento da alínea “a”.
art. 53,
No mérito, além de alegar divergência jurisprudencial, sustenta violação ao art. 53,
III, do
defendendo que, sendo ré pessoa jurídica, é competente o foro do local de sua
CPC/2015,
sede. Afirma que o acórdão recorrido aplicou indevidamente as alíneas “b” e “d” do
III,
art. 53,
que tratam de obrigações contraídas em filial, agência ou sucursal, afastando indevidamente a
alínea “a”. Alega, ainda, indevida mitigação da
com fundamento em suposta
Súmula 33/STJ
escolha aleatória do foro, apesar de o Banco do Brasil possuir sede no Distrito Federal.
Documento eletrônico VDA55139417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: b5548eb0-e38d-43af-9a76-adebf68cb8c4

Por fim, refuta o entendimento de que a alínea “b” seria especial em relação à
alínea “a”, destacando que inexiste contrato ou negócio jurídico entre as partes, pois a relação
jurídica decorre de obrigação
, atribuída ao Banco do Brasil pela Lei Complementar no
ex lege
08/1970.
Juízo positivo de admissibilidade às fls. 272-274.
Determinada, pelo Ministro Herman, a devolução dos autos ao TJDFT, em
observância aos arts. 1.040 e seguintes do
os autos retornaram a esta Corte sem juízo
CPC/2015,
de conformação (fls. 344-355).
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso (fls. 357-
362).
É o relatório.
VOTO
Por determinação do Ministro Herman Benjamin, com fundamento nos arts. 1.040
e seguintes do
os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
CPC/2015,
dos Territórios para realização do juízo de conformação. Ocorre que, conforme destacado pela
Presidência do Tribunal de origem, a controvérsia dos presentes autos — atinente à definição do
foro competente em razão de a conta vinculada ao PASEP ter sido aberta em unidade da
federação diversa daquela em que ajuizada a ação — não se confunde com o paradigma indicado
(Tema 1.150), o qual trata da legitimidade do Banco do Brasil, bem como do prazo prescricional
aplicável e do respectivo termo inicial.
Feita essa ressalva, passa-se ao exame do recurso especial.
Na espécie, a 8a Turma Cível do TJDFT manteve sentença na qual o d.
Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor da Comarca de
pelas
Niterói/RJ,
razões seguintes (fls. 92-97):

Acerca da fixação da competência, assinalo que o Código de Processo Civil
estabelece regra específica, expressamente consignada no artigo 53, III,
alíneas b e d, a demonstrar que, em se tratando de ação que discute obrigações
contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o
do local da agência. Senão vejamos:
Art. 53. É competente o foro:
(...)
III - do lugar;
b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa
jurídica contraiu;
(...)
d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir
o cumprimento; (grifo nosso)
Documento eletrônico VDA55139417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: b5548eb0-e38d-43af-9a76-adebf68cb8c4

Na hipótese dos autos, afere-se que a agravante possui domicílio na cidade de
local no qual também localiza a agência do agravado que deu
Niterói/RJ,
origem ao contrato em litígio.
Contudo, a agravante ajuizara ação de reparação por danos morais e materiais
em desfavor do Banco do Brasil
na Justiça Comum do Distrito Federal, a
S/A
pretexto de ser o domicílio da sede do agravado, de conformidade com o teor
do artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a demanda tem como objeto a
discussão acerca de ato ilícito supostamente praticado pelo Banco do Brasil
na conta individual do agravante, referente à inscrição no Programa de
S/A
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).
Estabelece o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que a
ação pode ser proposta no domicílio do autor. Pode também o consumidor
propor a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis
no foro do domicílio do réu, em qualquer um deles, caso tenha mais de um
domicílio, nos moldes do artigo 46 do Código de Processo Civil.
Todavia, no que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, §1o, do Código
Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em
lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele
praticados.
Cumpre ressaltar que as normas acima citadas devem ser interpretadas de
forma sistemática, desde que se observe a finalidade da norma e seja facilitado
o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário.
Partindo dessa premissa, considerando que o objeto da ação tem origem em
conta individual aberta na agência do Banco do Brasil
de n° 1578-4,
S/A
localizada em Piratininga – na cidade de
(ID 153852680 autos de
Niterói/RJ
origem), local do domicílio da autora da demanda (ID 153852677 – autos de
origem), seria mais fácil o acesso à Justiça no Estado do Rio de Janeiro, mais
precisamente na cidade onde reside, Niterói/RJ.
Além disso, cada estabelecimento do Banco do Brasil
é considerado
S/A
domicílio para os atos nele praticados, logo, o foro da agência diretamente
responsável pela conta da agravante também teria preferência em relação ao
foro da sede da instituição financeira. No entanto, em razão da facilidade de
acesso, torna-se viável o foro domicílio do autor, na cidade de Niterói/RJ.
Verificado que a agravante e a agência bancária onde o negócio fora pactuado
não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, a escolha da Justiça Comum
do Distrito Federal, sob o pretexto de se tratar de foro da sede do Banco do
Brasil
constitui escolha aleatória do autor, podendo ser declinada de
S/A,
ofício pelo Juízo.
[...]
Frise-se que a jurisprudência desta e. Corte de Justiça perfilha entendimento
no sentido de que o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal
não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília,
pois o Banco do Brasil possui agências bancárias na quase totalidade dos
municípios do País, havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na
Justiça do Distrito Federal.
Nesse sentido, o ajuizamento da demanda no Distrito Federal revela escolha
aleatória de foro pelo consumidor, a justificar o excepcional declínio de ofício
mesmo diante de caso de competência relativa, conforme se infere dos arestos
a seguir colacionados:
[...]
Documento eletrônico VDA55139417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: b5548eb0-e38d-43af-9a76-adebf68cb8c4

Ademais, consoante preconiza o artigo 139 do Código de Processo Civil,
incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva
prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não
só o juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados que
acorrem à Justiça do Distrito Federal, cuja prestação jurisdicional tem aptidão
de se tornar morosa, dificultada pelo assoberbamento de ações ajuizadas,
muitas vezes, com escolha aleatória de foro.
[...]
Ainda, a Nota Técnica
do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito
8/2022
Federal e dos Territórios - CIJDF1, ao realizar um estudo sobre a
incompetência territorial nas ações em que não há fator de ligação entre a
causa e o foro local, bem como as consequências do excesso de judicialização
para a prestação jurisdicional no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, registrou preocupação com o aumento das demandas
aleatoriamente ajuizadas nesta Corte de Justiça com base na relatividade da
competência territorial:
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é atualmente um
dos mais eficientes do país, tanto que foi agraciado recentemente com
o prêmio CNJ de qualidade na modalidade “excelência”, fato ainda
inalcançado por qualquer outro. Isso, por si só, já revela uma grande
atratividade para litigantes de todo o país; circunstância que é majorada
em decorrência do baixo valor das custas judiciárias no TJDFT, que é
um dos menores no âmbito do Poder Judiciário nacional. Essa
atratividade em razão da eficiência, seja pela alta qualidade dos
serviços ou pelo menor custo, é potencializada pelo fato de que muitos
demandados possuem sede na capital da República. Isso porque o
Código de Processo Civil, em seu artigo 46, estabelece que, em regra,
as ações fundadas em direito pessoal serão propostas no foro do
domicílio do réu. Se esse dispositivo for interpretado (de forma
isolada) e como livre escolha do autor, certamente acarretará um
excesso desproporcional de processos na Justiça Comum do Distrito
Federal, transformando o TJDFT, em último caso, em um verdadeiro
Tribunal Nacional desprovido de condições financeiras e de estrutura
para tanto.
Toda a eficiência do TJDFT é pautada em rígidos critérios
organizacionais, lastreados em orçamento público cada vez mais
restrito e divisão judiciária que tem como parâmetro o tamanho da
população para fins de verificação da quantidade de litigantes.
Estabelece o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal que: “o
número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva
demanda judicial e à respectiva população”, ou seja, os Tribunais
organizam a sua estrutura – física e de pessoal – para atender a
população
o que, evidentemente, gera impactos também
local/regional,
de ordem
Se absolutamente qualquer
econômica/orçamentária.
brasileiro e estrangeiro tiver como foro competente o Distrito Federal
em razão de determinada pessoa jurídica fazer indicação da capital
federal como sua sede, certamente o caos e a desorganização reinarão.
O referido artigo 46 do CPC tem como intenção privilegiar o
contraditório e a ampla defesa, ou seja, beneficiar o réu e evitar que
seja obrigado a demandar num foro distante de sua moradia, mas não
pode ser analisado de forma isolada das demais regras processuais
Documento eletrônico VDA55139417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: b5548eb0-e38d-43af-9a76-adebf68cb8c4

quanto à competência territorial. Mais que isso, não pode ser usado
como válvula de escape para burlar o verdadeiro juízo natural e, como
consequência, provocar uma avalanche de processos no Poder
Judiciário local, fato que, inegavelmente, já vem ocorrendo.
Portanto, conclui-se que o magistrado pode declinar da competência territorial
de ofício quando verificar que o foro escolhido pelo autor se baseou em
critério aleatório e não se vincular a nenhum dos critérios legais de fixação da
competência territorial, como ocorreu no caso em análise.
Não se pode perder de vista, por fim, que o advento do processo eletrônico e a
capilaridade do BANCO DO BRASIL
- instituição financeira de grande
S/A
porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios
brasileiros e realiza operações bancárias em larga escala em cada uma de suas
agências – corroboram a ausência de razoabilidade em fixar a competência da
Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas
contra esta instituição sob simples fundamento de se tratar de foro de sua sede.
Conclui-se, portanto, que a argumentação vertida pela agravante não se mostra
suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal,
a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida.

De início, não há falar em violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC, porquanto o
acórdão recorrido enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela
recorrente. A Corte de origem explicitou, de maneira expressa, os critérios legais à fixação da
competência territorial, destacando a incidência do
III, alíneas “b” e “d”, do CPC, bem
art. 53,
como a interpretação sistemática desses dispositivos com o
I, do CDC e com o
art. 101,
art. 75,
§1o, do Código Civil. Também delimitou o objeto da demanda (ato ilícito supostamente
praticado em conta individual vinculada a agência específica do Banco do Brasil, situada em
) e consignou que tanto o domicílio da autora quanto a agência responsável pela
Niterói/RJ
relação jurídica localizam-se naquela localidade.
A partir dessas premissas, o Tribunal concluiu que inexistia qualquer fator de
conexão com o Distrito Federal e que, nessas circunstâncias, a eleição desse foro, sob o
argumento de ser a sede da instituição financeira, configuraria escolha aleatória, apta a justificar
o declínio de competência, inclusive de ofício. Ademais, o acórdão fundamentou tal
entendimento em jurisprudência da própria Corte, em razões de política judiciária (art. 139 do
CPC) e em dados constantes da Nota Técnica no
do CIJDF1, afastando, de modo
8/2022
explícito, a tese de que a mera existência de sede no DF seja suficiente para fixar a competência.
Assim, não se verifica omissão, pois todas as teses essenciais suscitadas foram
examinadas; tampouco obscuridade, já que o raciocínio decisório é inteligível e concatenado,
revelando as razões pelas quais se privilegiou o foro do domicílio da autora ou da agência onde
se originou a relação jurídica, em detrimento do foro da sede. O que se observa é mera
insatisfação da recorrente com a solução adotada na origem, circunstância que não se confunde
com vício de fundamentação. Inexistente, portanto, violação aos arts. 1.022 e 1.025 do CPC.
Quanto ao mérito, assiste razão à recorrente.
Documento eletrônico VDA55139417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: b5548eb0-e38d-43af-9a76-adebf68cb8c4

A controvérsia restringe-se à possibilidade de a autora eleger o foro da sede do
Banco do Brasil
em
para ajuizar demanda relacionada a
S/A,
Brasília/DF,
ação revisional de
conta bancária, na qual é depositado o PASEP do beneficiário.
O
III, do Código de Processo Civil estabelece hipóteses distintas e
art. 53,
autônomas de fixação da competência territorial, prevendo, na alínea “a”, o foro da sede da
pessoa jurídica; na alínea “b”, o foro da agência ou sucursal quanto às obrigações nela
contraídas; e, na alínea “d”, o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Tais previsões
não se excluem mutuamente, mas configuram opções legítimas colocadas à disposição do autor,
em hipóteses alternativas expressamente contempladas pelo legislador.
Sendo o Banco do Brasil pessoa jurídica com sede no Distrito Federal, mostra-se
plenamente aplicável a alínea “a”, não exigindo a lei qualquer vínculo fático adicional além da
própria localização da sede. Ao condicionar a incidência desse dispositivo à demonstração de
“liame fático mínimo” com o foro eleito, o acórdão recorrido introduziu requisito não previsto
em lei, restringindo indevidamente regra expressa de competência. Trata-se, ademais, de
competência territorial relativa, de modo que a escolha do foro da sede do réu não configura
abuso, mas exercício regular de faculdade legalmente assegurada.
Ademais, no tocante ao declínio de ofício, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 33, estabelece que a incompetência
relativa não pode ser declarada de ofício.
Em síntese, o acórdão recorrido conferiu interpretação restritiva indevida ao
III, “a”, do CPC, afastou a aplicação da
e reconheceu, de ofício,
art. 53,
Súmula 33/STJ
incompetência relativa sem amparo legal. A escolha do foro da sede do Banco do Brasil, em
encontra respaldo expresso na legislação processual e não configura prática abusiva.
Brasília/DF,
Mutatis mutandis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DO FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
COMPETÊNCIA
RELATIVA.
DECLÍNIO
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO
PARA DECLARAR O JUIZ DE DIREITO SUSCITADO COMPETENTE
PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça pacificou que a
competência territorial é relativa, sendo restrito às partes a possibilidade de
questionamento acerca da (in)competência do juízo onde for proposta a ação,
descabendo ser declarada de ofício.
2. Ainda que assim não o fosse, o autor da ação tem a discricionariedade de
eleger, dentro das limitações legais, o foro que melhor atender seus interesses,
motivo pelo qual, no caso dos autos, tendo a parte escolhido a sede da pessoa
jurídica demandada como foro para o ajuizamento da ação -
III, a, do
art. 53,
Código de Processo Civil - não há que falar em escolha aleatória de foro que
justifique o declínio de ofício pelo magistrado, cabendo ao réu, caso entenda
ser o caso, apresentar exceção de incompetência.
3. Conflito conhecido para declarar o Juiz de Direito da 3a Vara Cível de
Documento eletrônico VDA55139417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: b5548eb0-e38d-43af-9a76-adebf68cb8c4

Brasília - DF, ora suscitado, competente para o processamento do feito.
(CC n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado
194.898/TO,
em
DJe de
)
24/4/2024,
26/4/2024.

RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA
PESSOA
JURÍDICA.
SEDE
DA
AGÊNCIA.
DOMICÍLIO
DO
CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO
COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
SÚMULA 33/STJ.
1. Ação de liquidação individual de sentença da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
15/09/2023
14/10/2024.
2. O propósito recursal é decidir se o juízo do local da sede da pessoa jurídica
que figura no polo passivo de liquidação individual de sentença proferida em
Ação Civil Pública pode declarar-se incompetente, de ofício, sob o argumento
de que a ação foi proposta em juízo aleatório.
3. Apesar de a sentença que julgou a Ação Civil Pública ter sido proferida pela
Justiça Federal, nas hipóteses em que apenas o Banco do Brasil figura como
parte porque o credor escolheu somente ele entre os devedores solidários, a
Justiça Estadual Comum é competente para processar e julgar a liquidação
individual. Precedentes.
4. A alternativa adicional de o beneficiário utilizar-se do foro de seu domicílio
não afasta as regras gerais de competência, pois a liquidação e o cumprimento
das sentenças proferidas no processo coletivo também seguem as disposições
do Código de Processo Civil, ressalvadas suas peculiaridades.
5. Nos termos do atual
do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar
art. 63
de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido
aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando
parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa
não pode ser declarada de ofício").
6. Conforme determina o
§5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que
art. 63,
não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o
negócio jurídico discutido na demanda.
7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode
considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou
executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do
executado.
8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda
seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a
obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o
competente.
9. Recurso desprovido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.106.701/DF,
julgado em
DJEN de
)
18/2/2025,
5/3/2025.
Em casos análogos ao dos autos, destaco, ainda, as seguintes decisões: CC n.
213.578, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de
CC n. 212.330, Ministro
03/09/2025;
Marco Aurélio Bellizze, DJEN de
CC n. 212.292, Ministro Francisco Falcão, DJEN
06/08/2025;
de
CC n. 209.988, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
05/08/2025;
20/05/2025.
Documento eletrônico VDA55139417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: b5548eb0-e38d-43af-9a76-adebf68cb8c4

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para reconhecer a
competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação originária e
determinar o regular prosseguimento do feito perante o juízo inicialmente eleito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55139417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/03/2026 18:15:57
Código de Controle do Documento: b5548eb0-e38d-43af-9a76-adebf68cb8c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.119.581 / DF
Número Registro: 2024/0019397-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07135418420238070001 07162189020238070000 7135418420238070001 7162189020238070000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARILIA TEBET AZEVEDO AREDES
ADVOGADO
: TIAGO AMARO DE SOUZA - DF063105
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial
09/04/2026
15/04/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:38
Código de Controle do Documento: bcccf1de-0e4a-4a27-8ac3-58d4d6702089

Documento eletrônico VDA55916953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:03:38
Código de Controle do Documento: bcccf1de-0e4a-4a27-8ac3-58d4d6702089